Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Réus condenados por receptação pois, receberam e conduziram automóvel, sabendo tratar-se de produto de crime.
2. Para configuração de receptação, o dolo do agente deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas e pela análise dos elementos de convicção constantes nos autos. No caso, o automóvel foi recebido em pagamento de uma dívida sem qualquer documentação e era conduzido ligado por meio de uma faca, não bastasse isso, os réus se evadiram em alta velocidade quando receberam ordem de parada.
3. É correto o acréscimo à pena-mínima pela conduta social negativa quando o crime é cometido quando o réu estava em cumprimento de pena anterior. Ademais, é possível a análise das circunstâncias judiciais de forma negativa quando há fuga e o automóvel é conduzido perigosamente.
4. Apelação não provida.